Tribunal: TCU
Processo: 047.113/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar indícios de superfaturamento em contrato firmado para realização de dragagens de manutenção no canal de acesso aquaviário do Porto de Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração contra o Acórdão 510/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Antônio José da Silva Neto, Carlos Alberto Guimarães Simon, Dragabrás Serviços de Dragagem Ltda., Hilário Seguin Dias Gurjão e Marcos Antônio Adami Vayego, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação aos recorrentes.